Tribunal: STF
Processo: HC 199692
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jose Paulo dos Santos, apontando como autoridade coatora o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Humberto Martins, que indeferiu liminarmente a inicial no HC nº 653.611/SP.
    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva ante a suposta prática do crime de tráfico de drogas.
    Os impetrantes sustentam a ausência de fundamentação idônea para justificar a sua prisão preventiva, baseada apenas na gravidade abstrata do delito. Apontam não estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Afirma que a quantidade de droga apreendida não é elevada (10,55g de maconha e 2,27g de cocaína).
    Reporta-se à Recomendação nº 62/2020, assinalando o risco de maior contaminação em local com aglomeração de pessoas, como nos presídios.
    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a preventiva ou substituir por medidas cautelares diversas da prisão.
    Examinados os autos, decido. 
    Ressalto inicialmente não ser o caso de eventual aplicação ou não da Súmula nº 691/STF.
    Não se trata, na espécie, de decisão indeferindo pretensão liminar, mas de decisão segundo a qual o eminente Ministro Humberto Martins indeferiu de plano a inicial do HC nº 653.611/SP, uma vez que questionava decisão indeferitória de liminar do Tribunal de Justiça.
    Logo, a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não teria sido objeto de análise definitiva por parte daquele Tribunal de Justiça estadual. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, 
    “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de Relator que, em HC requerido a Tribunal Superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula 691 desta Corte. Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna” (HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).
    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    Ademais, vale registrar que a impetração se volta contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 653.611/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, registro que o Juízo de primeira instância fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração criminosa, já que o paciente é “egresso do sistema prisional” e “responde a processo em liberdade provisória concedida em Habeas Corpus, pela prática do crime de associação ao tráfico”: 
    “(…) 
    Consigne-se ainda que o autuado é egresso do sistema prisional, responde a processo em liberdade provisória concedida em Habeas Corpus, pela prática de associação ao tráfico (autos 1500074-25.2020.8.26.0407), o que demonstra, em tese, seu prévio envolvimento com a venda ilícita, na forma, inclusive, como ressaltado pelos milicianos responsáveis por sua prisão. Consta ainda contra o autuado, condenação em primeira instância pelo crime previsto no artigo 306, caput, da Lei 9503/97” (doc. 8).
    Por fim, cumpre registrar, no tocante ao alegado risco de contaminação do paciente pela COVID-19, que a defesa não logrou êxito em demonstrar que as instâncias antecedentes tenham descumprido a Recomendação nº 62 do CNJ.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente